Tribunal: TJDFT
Processo: 0700067-60.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou à pena de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13o, do Código Penal, no contexto de violência doméstica contra a ex-companheira. O réu foi absolvido das imputações referentes aos crimes dos arts. 24-A da Lei n. 11.340/06 e 147, § 1o, do CP, com base no art. 386, III e VII, do CPP. A defesa postulou, em sede recursal, a absolvição quanto ao delito de lesão corporal e, subsidiariamente, a redução da pena-base pela adoção da fração de 1/6 (um sexto) na dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição do réu pela suposta insuficiência de provas da autoria da lesão corporal; (ii) determinar se houve excesso na fração adotada na primeira fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito está devidamente comprovada por laudo de exame de corpo de delito, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e demais elementos documentais.
4. A autoria delitiva encontra respaldo nas declarações firmes e coerentes da vítima, prestadas na fase policial e em juízo, as quais se harmonizam com os demais elementos de prova, especialmente o laudo pericial.
5. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando confirmada por provas materiais e testemunhais, inclusive de policial que presenciou os relatos e as lesões.
6. Não se vislumbra contradição relevante nos depoimentos que possa comprometer a verossimilhança da narrativa acusatória.
7. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da existência de maus antecedentes, sendo legítimo o uso da fração de 1/8 (um oitavo), em consonância com a jurisprudência do STJ, inexistindo direito subjetivo à fração de 1/6 (um sexto).
8. A pena foi agravada, na segunda fase, pela reincidência, nos termos do art. 61, I, do CP, em razão de condenação anterior transitada em julgado.
9. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado diante da reincidência e da circunstância judicial desfavorável, não sendo cabíveis substituição da pena ou sursis.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.